Tribunal: TJDFT
Processo: 0754348-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DILIGÊNCIA EXPLORATÓRIA PARA LOCALIZAÇÃO GENÉRICA DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora de bens móveis existentes no estabelecimento comercial da executada, após tentativas de localização de patrimônio por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de mandado de penhora de bens móveis localizados no estabelecimento comercial da executada quando inexistem indícios concretos da existência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrarrazões ou mesmo de intimação do agravado para apresentá-las não impede o exame do recurso, por se tratar de manifestação facultativa que não condiciona a análise da matéria devolvida ao Tribunal.
4. A determinação de diligência para ingresso em estabelecimento ou residência do devedor com finalidade de localizar bens penhoráveis constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização patrimonial e a existência de indícios concretos de bens suscetíveis de constrição.
5. A pretensão de realização de diligência genérica e meramente exploratória, sem indicação mínima da existência de bens de valor econômico relevante ou não indispensáveis à atividade empresarial da executada, não encontra amparo na sistemática processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de mandado de penhora para busca genérica de bens em residência ou estabelecimento do devedor constitui medida excepcional e depende da demonstração do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial.
2. A ausência de indícios concretos da existência de bens penhoráveis impede a realização de diligência meramente exploratória para localização de patrimônio do executado.
3. A ausência de contrarrazões do agravado não impede o exame do recurso, por se tratar de peça facultativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 833, II, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618822, 07109601020218070020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.09.2022; TJDFT, Acórdão 2023993, 0716315-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 16.07.2025.